Tribunal: TJDFT
Processo: 0734895-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734895-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELVIA VIVIANE MONTEIRO FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ELVIA VIVIANE MONTEIRO FERREIRA contra decisão da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva apresentado contra o DISTRITO FEDERAL, determinou a expedição de requisitórios, mas condicionou o pagamento e levantamento dos valores ao trânsito em julgado da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Em suas razões (ID 75326699), sustenta que: 1) após a apresentação de impugnação pelo executado, o juízo negou a suspensão do cumprimento em razão da ação rescisória 0735030-49.2024.8.07.0018, todavia condicionou o levantamento dos valores ao trânsito em julgado; 2) o efeito da decisão é o mesmo que acolher o pedido de suspensão; 3) não houve concessão de tutela provisória na ação rescisória, o que possibilita o prosseguimento do cumprimento de sentença; 4) este Tribunal tem deferido liminares em casos semelhantes ao argumento de que a propositura de ação rescisória não tem efeito suspensivo automático. Requer a antecipação da tutela recursal para que o juízo se abstenha de suspender o cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória. No mérito, o provimento do recurso para confirmar a liminar. Preparo (ID 75327343). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. No caso, embora presente a probabilidade de provimento do recurso, a recorrente não demonstra excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso. A agravante não apresentou qualquer elemento que demonstre risco concreto de ineficácia da medida caso não seja deferida de forma imediata. A suspensão do cumprimento de sentença não ocorrerá de imediato. Serão cumpridas determinações anteriores, tais como remessa dos autos à Contadoria, intimação das partes acerca dos cálculos e expedição dos requisitórios. Não há urgência que justifique a análise neste momento processual. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator